Tribunal: STF
Processo: ARE 1090375
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEIS PUBLICADAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EC 42/2003. INAPLICABILIDADE.



    1. Reputa-se prequestionada a matéria suscitada em recurso extraordinário quando sobre ela se pronunciou o Tribunal a quo ao julgar a apelação.



    2. Não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal às leis publicadas anteriormente à vigência da EC 42/2003. Precedentes.



    3. A mera existência de dissenso entre as instâncias quanto à aplicabilidade da limitação constitucional ao poder de tributar não afasta a manifesta improcedência do recurso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.